Tribunal: TJDFT
Processo: 0743853-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0743853-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELVO FERREIRA LEITE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samedil Serviços de Atendimento Médico contra a decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF (autos 0740587-48.2023), de deferimento da tutela antecipada consistente na autorização e custeio do tratamento recomendado pelo médico do autor, a saber: (i) Discectomia percutânea; (ii) Denervação de facetas; (iii) Infiltração foraminal ou facetária ou articular; (iv) Rizotomia percutânea ; (v) Lesão de Substância gelatinoso medular (DREZ) por radiofrequência (Lesão da zona de entrada da raiz dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência) e; (vi) Raio X para acompanhamento de procedimento cirúrgico; bem como os materiais de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME)”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação em que o autor é portador de uma condição médica na coluna que pode acarretar lesões neurológicas irreversíveis. A parte alega que, diante do quadro severo de saúde, o médico que lhe acompanha prescreveu como necessário para seu tratamento diversos procedimentos, bem como a autorização de materiais de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME). Conta que a requerida negou a cobertura do referido equipamento, por divergência da junta médica instaurada pelo plano de saúde. Assim, requer, em sede de tutela provisória, que a ré seja compelida a autorizar e custear os procedimentos e os materiais solicitados pelo médico assistente. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 173612704. O autor anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação do procedimento e material vindicados nos autos, bem como a negativa da parte ré em custeá-los, conforme ID 173612706 e 173612707. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita dos procedimentos nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de seu estado clínico. Desse modo, os procedimentos médicos, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, acometido por doença grave, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10-A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor do requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde da autora se mostra irreversível. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie o tratamento recomendado pelo médico do autor, a saber: (i) Discectomia percutânea; (ii) Denervação de facetas; (iii) Infiltração foraminal ou facetária ou articular; (iv) Rizotomia percutânea ; (v) Lesão de Substância gelatinoso medular (DREZ) por radiofrequência (Lesão da zona de entrada da raiz dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência ) e; (vi) Raio X para acompanhamento de procedimento cirúrgico; bem como os materiais de Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME), conforme relatório ID 173612706 – pág. 5, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC. . A parte agravante informa que: a) o agravado é beneficiário do plano de saúde desde 04 de setembro de 2020, e alega dores na coluna lombar, com limitação na realização das tarefas diárias, bem como risco de lesões neurológicas irreparáveis; b) por isso, pediu autorização para realização de diversos procedimentos e materiais para cirurgia na coluna; c) após junta médica, com o parecer do médico desempatador designado, concluiu-se pela ausência de justificativa para os procedimentos solicitados pelo médico assistente, e, via de consequência, pelo indeferimento do custeio dos OPMEs (órteses, próteses e materiais especiais), à exceção de “radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico, infiltração foraminal ou facetária ou articular e denervação percutânea de faceta articular”. No que refere aos procedimentos/materiais não autorizados, sustenta a inexistência de obrigação contratual à cobertura da “Rizotomia”, não contemplada na DUT 62/ANS para o quadro clínico apresentado pelo agravado. Assevera que “em momento algum a ora Agravante se nega a custear todos os procedimentos, sendo autorizado os procedimentos indicados pelo médico desempatador”. Afirma que a decisão ora revista “não se adequa às disposições legais constantes da Lei 9.656/98 e nas resoluções normativas da ANS” acerca da obrigatoriedade de cobertura de OPMEs, bem como juntas médicas, pareceres e critérios desempatadores (RN 424/2017, arts. 6o, § 4o, art. 7o, I e II e art. 20). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para o indeferimento da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a este órgão revisional consiste na aferição da presença dos requisitos à concessão da tutela antecipada consistente na determinação de autorização/custeio de todos os procedimentos e materiais (OPMEs) indicados pelo médico assistente para o tratamento cirúrgico de dor lombar. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso concreto, o médico assistente (id 173612707, p. 3 – autos de origem) indicou os seguintes procedimentos: a) discectomia percutânea; b) denervação de facetas articulares; c) infiltração foraminal ou facetária articular; d) rizotomia percutânea; e) Lesão de Substância gelatinoso medular (DREZ) por radiofrequência; lesão da zona de entrada z dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência; f) raio x para acompanhamento do procedimento cirúrgico. E, para a realização dos procedimentos, solicitou os seguintes materiais: a) 01 Kit Transdiscal constando duas cânulas de biacuplastia (tratamento da dor discogênica) - cânulas de 150 mm com ponta ativa de 10 mm (AVANOS); b) 01 Kit de discectomia Dekompressor; c) 02 Kits cânulas Blocksafe Smart Grid. O plano de saúde, após a realização de junta médica, autorizou parcialmente os procedimentos, à exceção de: a) discectomia percutânea; b) rizotomia percutânea; c) lesão de substância medular por radiofrequência e lesão da zona de entrada da raiz dorsal ou zona gelatinosa medular por radiofrequência. Além disso, não autorizou os materiais kit transdiscal, kit de discectomia Dekompressor e kit de cânulas BlockSafe. O “médico-desempatador” ratificou fundamentadamente a conclusão da junta médica (id 173612707, p. 24 a 27, autos de origem) pela autorização tão somente dos procedimentos de: Radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração) (x1); coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou articular (x6); Denervação percutânea de faceta articular - por segmento (x6). Pois bem. “O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1713375, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.6.2023). Na situação que ora se apresenta o relatório médico datado de 17 de agosto de 2023, a par de ter sido emitido dois dias após a conclusão da junta médica, não especifica o perigo de dano iminente que justifique a imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico, sem o estabelecimento do contraditório. Confira-se: Em resposta à negativa do convênio, apenas para documentar. Acompanho este paciente há alguns anos, inclusive já operei a coluna cervical pelos mesmos motivos da região lombar, essa solicitação levei em conta as lesões apresentadas ao exame radiológico, clínico, as comorbidades e a idade do paciente (78 anos) (...) A não realização do procedimento acarretará lesões neurológicas irreversíveis já em curso (...) Além disso, consta dos autos outro “laudo médico para solicitação de cirurgia” (de 23 de setembro de 2023), lavrado após a conclusão da junta médica (em 15 de agosto de 2023), em que tampouco se evidenciaria situação de urgência/emergência. Transcreve-se (id 173612708): Paciente Delvo Ferreira Leite, com lombalgia de longa data, refratária, com piora progressiva nos últimos meses, pior ao se movimentar à noite. Ao exame neurológico apresenta dor e movimentação do tronco e diminuição da amplitude do movimento. Realixou ressonância da coluna lombossacra inclusive nas facetas articulares. Solicito tratamento cirúrgico para correta tratamento de sua doença. Serão realizados os seguintes códigos: infiltração foraminal ou facetária (4.08.13.36-3). Não serão utilizados OPMes No mais, a auditoria concluiu pela necessidade de formação da junta médica para análise do caso específico, o que, aparentemente, atenderia as diretrizes da Resolução Normativa n. 424/2017 da ANS. E, após o parecer do” médico-desempatador”, foi apresentada recusa fundamentada, o que poderia acenar inclusive para a necessidade de prova pericial Nesse panorama, somente após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório, se poderá concluir, com maior segurança, pela abusividade (ou não) da recusa de cobertura. No mesmo sentido, os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO. JUNTA MÉDICA. PARECER. CARÁTER ELETIVO. NATUREZA EMERGENCIAL NÃO EVIDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A Agência Nacional de Saúde editou a Resolução Normativa - RN n. 424/2017, que estabelece que, havendo divergência entre a prescrição médica e a autorização do plano de saúde, a questão deverá ser submetida a uma junta médica, integrada também por profissional desempatador. 2. Na hipótese, a junta médica concordou com a recusa, sob o fundamento de que os procedimentos negados ou já integram outro procedimento deferido ou não possuem evidência científica. Nesse contexto, eventual comprovação da ilegalidade da negativa demanda a adequada instrução probatória, não se verificando, de plano, a probabilidade do direito da parte agravada. 3. A parte agravada instruiu a petição inicial com dois laudos elaborados pelo médico assistente (ID 161227822 e 161227828 dos autos de origem). Em nenhum deles está apontada a natureza emergencial do procedimento, assim definida como aquela que resulta em risco imediato à vida ou que gere risco de lesões irreparáveis ao paciente. Em um dos documentos, há referência à necessidade de urgência, na autorização, ao passo que, no laudo médico apontado como mais atualizado sequer consta essa informação. Ademais, na peça recursal, a parte agravante afirma que a guia de solicitação foi preenchida indicando o caráter eletivo do procedimento cirúrgico. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1750697, 07229664120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. NEGATIVA DE CUSTEIO. DELIBERAÇÃO DE JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, concedeu a tutela de urgência para determinar à parte ré que custeasse o procedimento cirúrgico solicitado pela autora (Cirurgia Buco-Maxilo-Facial). 1.1. No agravo interposto, a operadora de saúde requer o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, revogar a liminar deferida na origem. 2. Ao que consta, em que pese o tratamento indicado à autora esteja previsto no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde - ANS (RN no 465/2021), a negativa por parte do plano de saúde requerido não sobreveio de forma arbitrária, mas com amparo em divergência médica acerca do procedimento odontológico e/ou cirúrgico, conforme identificado em junta médica específica, nos termos art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e o art. 4o, inciso V, da Resolução CONSU no 8/1998. 2.1. Assim, embora o relatório emitido pelo médico assistente da parte agravada recomende o procedimento cirúrgico odontológico, tal elemento, por si só, não confere verossimilhança às alegações da parte, no sentido de que houve recusa indevida do plano de saúde em autorizar as despesas relacionadas à cirurgia prescrita, posto que amparado em parecer de junta médica/odontológica atendendo às previsões normativas da ANS. 3. Conclui-se, assim, pela falta de elementos suficientes que assegurem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, incumbindo à parte agravada o encargo de demonstrar que a cirurgia em questão se revela de caráter de urgência/emergência e imprescindível para o restabelecimento da saúde. 3.1. Outrossim, a correta análise dos fundamentos que aparam a negativa da junta médica do plano de saúde, assim como a real necessidade da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento dos materiais solicitados pelo médico da parte agravada demandam a respectiva dilação probatória. 3.2. Precedente: "A controvérsia entre os pronunciamentos profissionais colacionados somente poderá ser dirimida mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Na hipótese, não resta comprovada situação de urgência ou emergência odontológica necessária para o provimento liminar do pleito". (07309322620218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2022.) 4. Assim, revela-se prudente aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 4.1. Ausentes os requisitos que levaram a concessão da liminar em favor da agravada na origem (art. 300 do CPC). 5. Agravo provido. (Acórdão 1707778, 07300079320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão do efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator